Tribunal: TJSP
Processo: 1000705-70.2018.8.26.0415
Classe: Apelação Cível / Improbidade Administrativa
Órgão julgador: Alves Braga Junior
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-12-21
Data de publicação: 2020-12-21

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. Penhora de bem em razão de condenação por ato de improbidade administrativa. Pretensão à desconstituição da penhora de imóvel do qual a embargante é coproprietária. Observância do art. 843, do CPC/15. Possível a penhora do bem indivisível em sua totalidade, devendo apenas ser resguardado o produto da alienação na metade pertencente a embargante. Pretensão

Ementa:
APELAÇÃO. EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA. Penhora de bem em razão de condenação por ato de improbidade administrativa. Pretensão à desconstituição da penhora de imóvel do qual a embargante é coproprietária. Observância do art. 843, do CPC/15. Possível a penhora do bem indivisível em sua totalidade, devendo apenas ser resguardado o produto da alienação na metade pertencente a embargante. Pretensão à realização de nova avaliação no imóvel. Inadmissibilidade. Ausente o cumprimento dos requisitos do art. 873, do CPC. Embargante que não se desincumbiu do ônus de provar o fato constitutivo de seu direito (art. 373, I, CPC).
RECURSO DESPROVIDO.